Tribunal: TJDFT
Processo: 0728986-39.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728986-39.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDRE DA SILVA PEREIRA, DOUGLAS ALEF PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Esclareça a Defensoria Pública a pretensão de ID 62081624, principalmente qual prazo pretende ver restituído, porquanto o recurso de apelação de André da Silva Pereira foi devidamente julgado, conforme acórdão de ID 60872621. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator